Tribunal: TJDFT
Processo: 0733804-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FORNECIMENTO DE SUBSTÂNCIAS PROIBIDAS A MENOR. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO POR CONTINUIDADE DELITIVA E CAUSA DE AUMENTO COM BASE NA AUTORIDADE DO AGENTE. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI PENAL. IMPROCEDÊNCIA.
1. Revisão criminal proposta para reavaliar a dosimetria da pena aplicada em sentença condenatória proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, que condenou o requerente pelos crimes de estupro de vulnerável e fornecimento de substâncias proibidas a menor.
2. A causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal, que prevê o aumento da pena pela metade quando o agente tem autoridade sobre a vítima, já estava em vigor desde a Lei no 11.106/2005, aplicável à época dos fatos (2015), razão pela qual não houve retroatividade na sua aplicação.
3. A majoração máxima de 2/3 pela continuidade delitiva é justificada pela gravidade e pela reiterada frequência dos atos, conforme depoimento da vítima, que relatou múltiplos abusos ao longo de um período de tempo. Tal fração é adequada e está em consonância com precedentes jurisprudenciais que sustentam a aplicação da fração máxima em casos de violência sexual reiterada.
4. A revisão criminal destina-se a corrigir erros judiciários e não a rediscutir questões já decididas, a menos que apresentadas novas provas ou flagrante ilegalidade, o que não ocorre no presente caso.
5. Pedido improcedente.